Tribunal: TJES
Processo: 0028924-23.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028924-23.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
002
8
924-23.2018.8.05.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
GABRIEL RAMOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL RAMOS
, contra a r. sentença de fls. 495/500, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vitória/ES – Comarca da Capital, que condenou o recorrente ao cumprimento da pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 vinte) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no Art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, todos do Código Penal.

Em suas razões de fls. 526/528, pleiteia a nulidade do reconhecimento pessoal, com consequente absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo e redimensionamento da pena.

De plano, destaque-se que a
materialidade
delitiva, restou demonstrada pelo Auto de apreensão a fls. 15/16, o Auto de restituição, à fl. 17, o Auto de depósito à fl. 18, Auto de constatação de eficiência de arma de fogo a fls. 19/20, o Boletim de Ocorrência nº 37375937 à fl. 369, o relatório de investigação a fls. 189/191, o Laudo de exame de veículo nº 351/2019 a fls. 297/307 e Laudo de exame das armas de fogo e material a fls. 363/369.

Já a
autoria
do crime, pode ser observada por meio das provas testemunhais, ouvidas sob o crivo do contraditório, que confirmam o reconhecimento do recorrente como sendo um dos autores do delito, atrelado a isso, à confissão do acusado e dos corréus.

Narra a denúncia,
in verbis
:

[...] Segundo narra a denúncia de fls. 02/03-v. e o aditamento de fls. 202/204, os acusados
Gabriel Ramos, João Victor Oliveira Braz e Guilherme Ferreira Vieira
, no dia 1° de outubro de 2018, por volta das 4 h, na entrada da antiga Telest, no bairro Itararé, nesta capital, em comunhão de vontades e desígnios, os acusados Gabriel Ramos, João Victor Oliveira Braz e Guilherme Ferreira Vieira,
subtraíram para si, mediante grave ameaça,
exercida com o emprego de armas de fogo, o veículo Hilux, placas MQH-7222, da vítima Valtair Braz Carlini[...].

No depoimento em juízo, a vítima Valtair Braz Carlini(fls. 328/328-v), informou que:

[...] quando estava entrando com o veículo de ré na garagem da distribuidora, um rapaz chegou pela janela ao lado do motorista e o abordou de arma em punho dizendo: "perdeu coroa";
que o rapaz estava muito apavorado parecendo estar fugindo da polícia
; que o informante imediatamente desceu do carro; que
eram três rapazes e todos estavam armados;
que eles entraram no carro mas não conseguiram da partida, tendo o carro morrido; que o que sentou na direção do veículo estava com uma
pistola banhada a ouro;
que o rapaz que apontou a arma na cabeça do informante estava com uma pistola..... .40; que o terceiro rapaz estava armado com uma pistola mas não soube identificar qual;[...] que o informante foi até a delegacia e viu um dos rapazes e sabe dizer que o que viu na delegacia não foi o que apontou a uma na direção do informante, mas um dos outros dois; que lidas as declarações de fls. 10,
confirma o seu teor com a ressalva de que só viu um dos autores que estava dentro da viatura
;
que colocados os três acusados na sala de reconhecimento, o informante reconheceu o primeiro rapaz da direita para a esquerda como sendo o rapaz que o abordou no primeiro momento, quando estava dentro do veículo, apontando a arma de fogo em direção a sua cabeça;
que o informante reconheceu o acusado GABRIEL RAMOS
;
que com relação aos demais rapazes, o informante não manteve contato visual, por isso não consegue reconhecê-los[...].

A testemunha/informante,
SD PM BRUNO RIBEIRO DE CARVALHO
(fls. 329/330)
informou em depoimento que por se encontrarem próximos ao local do roubo, foram atender a ocorrência, e que, após avistar o veículo do roubo, deram ordem de parada aos indivíduos, que ignoraram a ordem e tentaram evadir-se do local.

Vejamos o depoimento para melhor esclarecimento:

[...] que em seguida recebeu outra denúncia do CIODES informando que
três indivíduos armados tinham acabado de roubar uma Toyota Hilux
nas imediações da Leitão da Silva, no Bairro Itararé; que
deram ordem de parada através de sirene mas os indivíduos ignoraram
; que começaram a tentativa de se evadir mesmo, pegando a contramão na Avenida Reta da Penha e Maruípe, indo ao Bairro Santa Martha;
que os indivíduos pararam o carro
na entrada de um beco,
abriram a porta e fugiram
,
efetuando disparos contra a viatura
; que o depoente saiu da viatura e o companheiro SD PM ROGER efetuou os disparos para repelir a agressão vinda ainda de dentro da viatura; que não sabe precisar se todos os indivíduos efetuaram disparos nem a direção dos tiros;
que pôde perceber que os disparos tinham como objetivo ganhar tempo para conseguirem fugir
;

[...] que
não tem a menor dúvida de que JOÃO VICTOR e GABRIEL,
apreendidos naquele momento,
eram dois dos indivíduos que estavam dentro do Toyota
e que trocaram tiros com o informante;
que lidas as declarações de fls. 6/7, confirma o seu teor
; que não ficou sabendo sobre a prisão do terceiro individuo; que colocados os três acusados
na sala de reconhecimento, o informante reconheceu JOÃO VICTOR e GABRIEL entre os três que foram colocados na mencionada sala
. DADA A PALAVRA A DEFESA do acusado GABRIEL, as suas perguntas respondeu: "Que reconhece a pistola que estava com GABRIEL [...].

Já a testemunha/informante
SD PM ROGER MILLAR VIEIRA SANTOS DE MATTOS
, sem qualquer dúvida, reconheceu em sala de audiência os acusados
GABRIEL RAMOS
E JOÃO VITOR cujo teor transcrevo (fls. 331/332):

[...] que
um dos três indivíduos

conseguiu se evadir,
um foi baleado e o outro se entregou; que os dois indivíduos abordados após a troca de tiros pela polícia estavam portando arma de fogo;
que colocados os três indivíduos na sala de reconhecimento, reconhece GABRIEL e JOAO VICTOR como dois dos três presentes nos fatos narrados; que, aqui na sala de audiência, reconhece sem sombra de dúvidas o GABRIEL
[...].

Além do depoimento da vítima e das testemunhas, uníssonos quanto a autoria dos acusados, todos eles, em sede judicial, confessaram o crime (fls. 333/338).

Neste ponto, o acusado
GABRIEL RAMOS
, confessa parcialmente sua conduta delitiva, afirmando, em tese, que estava armado apenas para impressionar as mulheres no baile funk e que estava em fuga com os demais acusados para se proteger da polícia (fls. 333/334).

Consta também da confissão dos outros corréus que teria sido o acusado
Guilherme Ferreira Vieira
,
quem anunciou o roubo à vítima.

No entanto, conforme já demonstrado no depoimento da vítima em juízo, que não reconheceu o acusado
Guilherme Ferreira Vieira
,
como a pessoa que o abordou, mas sim
o acusado

GABRIEL RAMOS

como o indivíduo que o abordou com uma arma de fogo apontada para sua cabeça
, reconhecendo também o acusado
João Victor Oliveira Braz
como um dos assaltantes (fls. 328/328-v).

Para reforçar a declaração rica em detalhes da vítima, na audiência, além de afirmar que os 3 (três) estavam armados, após a pergunta feita pela defesa de um dos acusados (
João Victor Oliveira Braz
), respondeu que
no momento da abordagem

conseguiu identificar que a arma utilizada era uma pistola dourada banhada a ouro
(fl. 328-v).

Dito isso, ao analisar os autos, verifica-se que dos três acusados, apenas o apelante
GABRIEL RAMOS
afirma em juízo (fl. 333-v), possuir a
“pistola cromada”.

Ademais,
cumpre registrar que a Corte Superior entende que a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio gozam de valor probatório quando corroborado com outros elementos de provas e ratificados em juízo
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julgado em: 26/03/2019, DJe: 05/04/2019)
.

Assim, não há falar em nulidade de reconhecimento feita pela vítima, eis que, além do valor probatório da palavra, com as demais provas juntadas aos autos, tal reconhecimento foi feito sob o crivo do contraditório, não constando nos autos, qualquer alegação por parte da defesa de nulidade ou ilegalidade do ato.

Não bastasse os fundamentos ora apresentados, consta nos autos que o corréu
João Victor Oliveira Braz
estava sendo investigado pela 3ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, Comarca da Capital, desde setembro de 2018 e por isso, estava com a linha interceptada (27 99958-1107).

De acordo com as provas apresentadas, após a prisão de
João Victor Oliveira Braz
, o indivíduo de alcunha “CRO” identificado posteriormente como sendo o acusado
Guilherme Ferreira Vieira
,
passou a utilizar a linha telefônica e entrou em contato com seu irmão, relatando sobre o roubo que ele,
GABRIEL RAMOS
e
João Victor Oliveira Braz
realizaram e que estava falando pelo celular deste último (fl. 190).

Ressalta-se que o próprio acusado
Guilherme Ferreira Vieira

confessa em juízo ser o interlocutor da conversa interceptada (fl. 338).

Assim, observa-se que há elementos suficientes nos autos para a comprovação de que o apelante, com outros 2 (dois) indivíduos tenham efetivamente participado da ação delituosa.

Conforme demonstrado em sentença, a Magistrada de primeiro grau salientou que:

Registro que
os depoimentos dos acusados estão em perfeita harmonia com os depoimentos das testemunhas, em especial quanto a confissão,
de modo que todos apresentaram a mesma versão dos fatos, afirmando que
estavam armados e cometeram o roubo.
Além disso, as confissões são confirmadas pela interceptação telefônica, as fis. 190-191, que também demonstra a participação dos três acusados no roubo, sendo a autoria confirmada pelo acusado Guilherme Ferreira Vieira, que confirmou em depoimento que ele era o interlocutor da conversa[...].

Pelas provas contidas nos autos, resta evidente que os acusados agiram em comum acordo, mediante grave ameaça e subtraíram o veículo da vítima, com o objetivo de se evadirem da abordagem policial. Evidente, portanto, a consumação do roubo.

As demais provas dos autos dão segurança ao Juízo, de forma sólida, vez que em consonância umas com as outras
[...]

Aliás, no que diz respeito a interceptação telefônica também não vislumbro qualquer nulidade na apreciação e utilização desta prova emprestada para auxiliar na fundamentação da decisão da Magistrada sentenciante, isso porque, além de não ter sido o único meio de prova, serviu para ratificar os demais.

Dito isso, mantém-se a condenação do recorrente pela prática do crime tipificado no Art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, todos do Código Penal.

Considerando que a defesa também apresenta como ponto controvertido a majorante do emprego de arma de fogo aplicada na 3ª fase da dosimetria, passo a análise desta.

Observa-se que a Magistrada utilizou-se de fundamentação idônea para majorar a sanção pelo emprego de arma de fogo, considerando que os 3 (três) acusados estavam armados no momento do assalto, tendo sido constatada em 2 (duas) das armas a eficiência positiva por meio laudo de fls. 363/368, e ainda, a apreensão de um dispositivo seletor em uma das pistolas, que permite disparos contínuos, em rajadas, demonstrando um alto grau de periculosidade delitiva por parte dos acusados.

Dessa forma, diante da fundamentação da Magistrada sentenciante, torna-se impossível a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, eis que restou demonstrado nos autos que o apelante com os corréus utilizaram dos artefatos para efetuar o roubo.

Assim, preserva-se a pena no patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 vinte) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa a ser cumprido em regime fechado.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença guerreada.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preserva-se a condenação pelo crime de roubo majorado, quando demonstradas a materialidade e a autoria delitiva pelos depoimentos da vítima, dos policiais que participaram da diligência e da confissão do réu e demais acusados.

2. Mantida a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, eis que o Magistrado
a quo

considerou que os 3 (três) acusados estavam armados no momento do assalto, sendo que em 2 (duas) armas foi constatada a eficiência positiva por meio laudo de fls. 363/368, e ainda, a apreensão de um dispositivo seletor em uma das pistolas, que permite disparos contínuos, em rajadas, demonstrando um alto grau de periculosidade delitiva por parte dos acusados.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Vitória-ES, 1 de março de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.